Tribunal: TJMT
Processo: 1003468-40.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento no 1003468-40.2021.8.11.0000
Recorrente: ÚNICA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Recorrido: VANESSA GIONGO
Vistos.
Trata-se de RECURSO interposto por ÚNICA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu provimento ao recurso da parte recorrida, para o especial fim de determinar o levantamento da constrição em imóvel fundada na alegação de impenhorabilidade do bem de família, com a seguinte ementa (id. 89745975):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEL – PEDIDO DE LEVANTAMENTO DA CONSTRIÇÃO FUNDADO EM ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA – RECONHECIMENTO, PELO JUIZ, DE QUE HOUVE PENHORA DO IMÓVEL ONDE RESIDE A DEVEDORA – PEDIDO INDEFERIDO EM RAZÃO DO ELEVADO VALOR VENAL DO BEM – DESCABIMENTO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. “A lei não prevê qualquer restrição à garantia do imóvel como bem de família relativamente ao seu valor, tampouco estabelece regime jurídico distinto no que tange à impenhorabilidade, ou seja, os imóveis residenciais de alto padrão ou de luxo não estão excluídos, em razão do seu valor econômico, da proteção conferida aos bens de família consoante os ditames da Lei 8009/90. (...) A variável concernente ao valor do bem, seja perante o mercado imobiliário, o Fisco, ou ainda, com amparo na subjetividade do julgador, não afasta a razão preponderante justificadora da garantia de impenhorabilidade concebida pelo legislador pelo regime da Lei no 8.009/90, qual seja, proteger a família, garantindo-lhe o patrimônio mínimo para sua residência” (REsp 1351571/SP). 2. À semelhança da hipótese tratada no precedente jurisprudencial, aplica-se ao caso concreto a conclusão de que “não se afigura viável que, para a satisfação do crédito, o exequente promova a penhora, total, parcial ou de percentual sobre o preço do único imóvel residencial no qual comprovadamente reside a executada e sua família, pois além da lei 8009/90 não ter previsto ressalva ou regime jurídico distinto em razão do valor econômico do bem, questões afetas ao que é considerado luxo, grandiosidade, alto valor estão no campo nebuloso da subjetividade e da ausência de parâmetro legal ou margem de valoração” (REsp 1351571/SP).
(RAI n° 1003468-40.2021.8.11.0000, Rel. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 08.06.2021)”.
Opostos embargos de declaração, estes não foram conhecidos, conforme acordão de id 94945958.
A parte recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, IV, VI, 494, II, 1.022, inciso II e parágrafo único, II do Código de Processo Civil, ao argumento de negativa de prestação jurisdicional, pois o aresto recorrido manteve-se omisso quanto a ponto essencial que, se analisado, seria capaz de infirmar a conclusão adotada pela Corte.
Nesta perspectiva, pontua que o acordão partiu de premissa equivocada quando afirmou que o juiz de primeira instância entendeu pela demonstração satisfatória de que o imóvel penhorado é o local de residência da devedora e o único registrado em seu nome.
Assevera que o magistrado singular nunca admitiu que o imóvel penhorado era onde residia a devedora, tanto é que constou no decisório que “In casu, ainda que se considere que o imóvel penhorado é onde atualmente reside a executada (...)”.
Em outras palavras “a decisão mencionada pondera que independente de se tratar do imóvel onde reside, ou que se trate o único declarado, aplicou o entendimento” para indeferir o levantamento da penhora, todavia, “não deixou expresso que tenha reconhecido ser o de sua residência. (ID 98041964 - Pág. 17)
Argumenta que não há nos autos prova suficiente de que o imóvel objeto da penhora seja utilizado para fins residenciais, tão menos que seja o único declarado em nome da devedora, premissa indispensável, mas não única, à legitimar a proteção conferida ao bem de família.
Para além disso, esclarece que o órgão fracionário recorrido, quando julgou o agravo interno interposto em face da decisão que negou liminarmente o levantamento da constrição, asseverou que o direito a impenhorabilidade não é absoluto, haja vista que “ o imóvel penhorado foi avaliado em R$ 2.200.000,00, o que indica a possibilidade da executada, proprietária e moradora do bem, adquirir nova moradia digna para sua família e ainda quitar o débito exequendo, ao menos em parte” (ID 98041964 - Pág. 21).
Defende que a decisão contida no agravo interno julgado por este Sodalício é a que deveria prevalecer, e não a definitiva, que acabou por reverter o resultado do julgamento de forma desfavorável aos seus interesses.
Invoca ainda dissídio jurisprudencial, afirmando que em precedente específico de outro Tribunal, decidiu-se recentemente sobre a possibilidade da penhora de imóvel, mesmo o considerando bem de família, com reserva de parte do valor para que o devedor possa adquirir outro, em condições dignas de moradia, dada a característica de imóvel suntuoso.
Ao final, requesta pela nulidade do acordão, a fim de que seja reanalisado o feito.
Recurso tempestivo e preparado (ids 98258996 e 98235970). Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (id 100119963).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ofensa ao artigo 489§1o inciso IV e 1022 inciso II do CPC- Pressupostos satisfeitos.
A partir da suposta violação ao art. 489, § 1o, IV, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não teria se manifestado especificamente quanto aos argumentos deduzidos nos embargos de declaração, os quais seriam suficientes para, em tese, infirmar a conclusão adotada no aresto.
Nesse contexto, sustenta que, diversamente do que foi reconhecido no aresto recorrido, não há nos autos qualquer afirmação feita pelo magistrado singular no sentido de que o imóvel objeto da penhora seja o local onde reside a devedora ou o único de sua propriedade.
Embora opostos embargos de declaração para que se manifestasse quanto ao ponto impugnado, a Câmara julgadora manifestou-se nos termos que se seguem:
“A Construtora/embargante alega que o acórdão embargado é omisso, na medida em que não se pronunciou quanto ao fato de que o imóvel penhorado “não é destinado à moradia da devedora”, até mesmo porque, “não há prova nos autos de que o imóvel objeto da penhora seja utilizado para fins residenciais”, já que as diligências para cumprimento de mandados, indicam a existência de outros imóveis de propriedade da embargada. (...)
(...) cabe tecer algumas breves considerações em relação às questões agora suscitadas pela embargante; a primeira é de que este recurso simplesmente ofende o princípio da dialeticidade, de modo que sequer é admissível o seu conhecimento, uma vez que aborda questões estranhas àquelas decididas no acórdão impugnado por estes embargos - que o imóvel objeto da penhora não é utilizado pela devedora/agravante/embargada para fins residenciais, e que ela possui outros imóveis), não foram objeto de impugnação nos autos do recurso de Agravo de Instrumento, afinal, nem poderia ser, eis que não se pode olvidar que estes embargos de declaração referem-se necessariamente ao conteúdo do acórdão que rejeitou a tese suscitada pela devedora/agravante/embargada de impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/90; depois, para além da ausência de dialeticidade recursal, saliento que o embargante deveria expressar seu inconformismo em momento oportuno, interpondo seu próprio recurso para que tais questões (caso arguidas e rejeitadas em primeira instância), pudessem então se analisadas nesta instância recursal.
Pelo exposto, ante a ausência de impugnação específica aos fundamentos do acórdão impugnado, não conheço dos embargos de declaração.
Neste tirocínio, é possível constatar que o acordão recorrido não se manifestou sobre o ponto requestado (controvérsia sobre o imóvel objeto da penhora ser o local onde reside a devedora ou o único de sua propriedade), por entender que não houve impugnação específica aos fundamentos do acordão.
Diante deste cenário, salvo melhor juízo, não há como negar que a análise da questão pretendida pela parte recorrente seria, em tese, capaz de reverter o resultado do julgamento, tendo em vista que, se não fosse a certeza do órgão fracionário quanto à “demonstração satisfatória de que o imóvel penhorado é o local de residência da devedora e é o único imóvel registrado em seu nome”, o pedido de levantamento da constrição poderia ter, ao menos em tese, destino diverso.
Desse modo, como tal argumento não foi analisado, tal circunstância aparenta ser suficiente para afrontar o disposto no artigo 489, § 1o, IV, do CPC.
Para elucidar:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO CREDENCIADO A SINDICATO. ATUAÇÃO NEGLIGENTE. DISCUSSÃO SOBRE A POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA DO CAUSÍDICO E DA ENTIDADE SINDICAL.OMISSÃO. EXISTÊNCIA. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO.
1. No recurso em julgamento, a controvérsia reside sobre a possibilidade de responsabilizar o sindicato, solidariamente com o advogado a ele credenciado, por ato negligente praticado pelo causídico.
2. É verdade que, nos termos da jurisprudência do STJ, "é admitido ao Tribunal de origem, no julgamento da apelação, utilizar, como razões de decidir, os fundamentos delineados na sentença (fundamentação per relationem), medida que [por si só] não implica negativa de prestação jurisdicional" (AgInt no AREsp 1779343/DF, Terceira Turma, DJe 15/04/2021; AgInt no AREsp 855.179/SP, Quarta Turma, DJe 05/06/2019). Entretanto, restará configurada a negativa de prestação jurisdicional, se o órgão julgador "não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador" (art. 489, IV, do CPC/2015).
3. No caso dos autos, o Tribunal de origem deixou de se manifestar sobre alegações fundamentais ao deslinde da controvérsia, sendo imperativa a cassação do acórdão recorrido.
4. Recurso especial conhecido e provido, com o retorno dos autos à Corte de origem.
(REsp 1908213/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 20/05/2021).
Portanto, a despeito dos demais argumentos aduzidos pela recorrente, registre-se que o presente recurso deve alcançar o juízo positivo de admissibilidade pelo fundamento da alínea “a” do permissivo constitucional.
Isso porque, em sendo admitido o recurso por um de seus fundamentos, ficam prejudicados os demais (ainda que não atendidos), posto que desnecessário o exame dos mesmos, ante o teor das Súmulas 292 e 528 do STF (aplicáveis por analogia à esta via recursal), o que implica à Corte Superior rever o juízo de admissibilidade do recurso em sua íntegra:
“Súmula 292/STF. Interposto o recurso extraordinário por mais de um dos fundamentos indicados no art. 101, III, da Constituição, a admissão apenas por um deles não prejudica o seu conhecimento por qualquer dos outros.
“Súmula 528/STF. Se a decisão contiver partes autônomas, a admissão parcial, pelo Presidente do Tribunal a quo, de recurso extraordinário que, sobre qualquer delas se manifestar, não limitará a apreciação de todas pelo Supremo Tribunal Federal, independentemente de interposição de agravo de instrumento.
Ante o exposto, dou seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça